Tribunal: TJSP
Processo: 2219615-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de direitos do executado sobre o imóvel. Leilão frutífero. Homologação da arrematação condicionada à apresentação de documentos pela parte exequente. Matrícula-mãe e identificação dos titulares registrais para intimação. Compromisso de compra e venda não apresentado. Ausência de prova da existência de direitos aquisitivos. Penhora

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de direitos do executado sobre o imóvel. Leilão frutífero. Homologação da arrematação condicionada à apresentação de documentos pela parte exequente. Matrícula-mãe e identificação dos titulares registrais para intimação. Compromisso de compra e venda não apresentado. Ausência de prova da existência de direitos aquisitivos. Penhora que somente pode recair sobre os direitos possessórios. Edital de leilão que menciona penhora sobre direitos, sem especificar que se trata de direitos possessórios. Homologação da arrematação possível sem apresentação do compromisso de compra e venda e/ou contrato de adesão, que depende da expressa manifestação de ciência do arrematante quanto ao objeto arrematado (direitos possessórios). Decisão provida para afastar a obrigatoriedade de apresentação de compromisso de compra e venda, com determinação de anuência da parte arrematante para viabilidade da homologação. Recurso provido, nos termos do acórdão.